Tribunal: STF
Processo: HC 266563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Reis Braz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.016.061/SP (doc. 10, pp. 50-57).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. (doc. 10, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No caso em exame, o Paciente foi preso em circunstâncias duvidosas uma vez que abordado em seu veículo, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, os milicianos o levaram para a residência, e dentro do imóvel, teriam localizado a expressivíssima quantia de maconha trinta gramas (30g) e após apreendido o seu aparelho celular.



    Apesar da primariedade, da inexpressiva quantidade de drogas, da comprovação de trabalho lícito, da ausência de qualquer investigação de que o Paciente se dedica-se ao tráfico de drogas, foi negado ao Paciente, a aplicação do tráfico privilegiado, tendo o tribunal de justiça do estado de são Paulo, reformado a sentença de primeiro grau e aplicado a pena de 05 anos para o cumprimento em regime semiaberto.



    A negativa da aplicação do tráfico privilegiado foi com base nos registros de conversas extraídas do aparelho celular do Paciente, vejamos: “Na terceira etapa, não cabe qualquer redução de pena, sequer à vista da causa disposta no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Ora, nesse tópico a própria sentença bem reconheceu que o acusado já traficava drogas ao menos desde oito (8) meses antes dos fatos (fls. 295), tal como, aliás, ampla investigação no conteúdo de seus aparelhos de telefonia móvel positivou e, de resto, o confirmaram os testemunhos dos policiais prestados ao longo da investigação. Assim, documentalmente confirmado que se tratava de pessoa com demorado e mais importante envolvimento criminoso especificamente com a traficância de drogas na localidade, coisa que ele mesmo afinal admitiu ao reconhecer que desde antes realmente traficava drogas para pessoas de seu círculo social, prática bem fotografada em imagens havidas em seu aparelho de telefonia móvel e mensagens documentadas em inúmeros momentos dos autos, tem-se que realmente não é o caso de dispor a redução em pauta. Todavia, a primariedade do réu [e] a inexistência de outras condenações criminais antecedentes admitem concretamente, a estipulação do semiaberto como regime de cumprimento inicial da pena prisional, até porque, posto mais longeva, inviável falar em sua substituição ou suspensão condicional”.



    A conclusão do v. acórdão se deu em decorrência de elementos genéricos extraídos de forma isolada de seu aparelho celular. Ora, Senhores Ministros, essa colenda Corte Constitucional tem entendimento de que a ausência de uma investigação aprofundada sobre o envolvimento com o crime organizado ou da dedicação ao crime, reforça a necessidade de se conceder o privilégio, pois não há como comprovar um dos requisitos negativos (dedicação ao crime ou integrar organização criminosa) para a aplicação da minorante. (doc. 1, pp. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    i) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE, determinando a suspensão do mandado de prisão, até julgamento final do writ; ii) ao final, requer que seja aplicado o redutor legal estabelecido no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, aplicando a redução em seu máximo legal, bem como que seja alterado o regime de cumprimento de pena, para o regime aberto. (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de redutor do tráfico privilegiado em revisão criminal. 2. Fato relevante. O agravante foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Alegou-se que a quantidade de droga apreendida era ínfima e que o agravante, usuário de maconha, vendia parte da droga esporadicamente para sustentar seu vício, não fazendo do tráfico seu meio de subsistência. 3. Decisão anterior. O habeas corpus foi indeferido liminarmente sob o fundamento de ausência de deliberação colegiada do tribunal de origem, inviabilizando o conhecimento pela Corte Superior em razão do não exaurimento de instância. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus diretamente contra decisão monocrática de desembargador, sem o exaurimento das instâncias ordinárias, em casos excepcionais. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a competência para examinar habeas corpus, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, somente se inaugura após decisão colegiada do tribunal de origem, exigindo-se o exaurimento prévio da instância ordinária. 6. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas corpus somente se inaugura após decisão colegiada do tribunal de origem, com o exaurimento prévio da instância ordinária. (doc. 10, pp. 50-51 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator